Tribunal: TJMT
Processo: 1038141-90.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038141-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIO LUCIO MELLO LOPES - CPF: 075.594.991-98 (RECORRENTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1038141-90.2020.8.11.0001

Embargante:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Embargad
a
:
JULIO LUCIO MELLO LOPES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10
a
1
4/0
4
/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEIT
ADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se
presta
à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face
do acórdão
assim ementad
o
:

“
SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NÃO CONCLUÍDO POR INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FATO NÃO IMPUGNADO. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido JÚLIO LÚCIO MELLO LOPES alega o seguinte: a) que é aluno da instituição de ensino, cursando medicina; b) que o primeiro semestre custeou o curso às próprias expensas; c) que no segundo semestre buscou financiamento estudantil junto ao Banco Bradesco, cuja conclusão dependia tão somente do envio de alguns documentos por parte da instituição de ensino; d) que a despeito das inúmeras solicitações, a instituição de ensino manteve-se inerte, deixando de encaminhar os documentos necessários para a obtenção do financiamento junto ao banco; e) que a instituição de ensino proibiu-lhe de realizar provas e atividades, alegando existência de débitos; f) em razão disso, postula seja a instituição de ensino compelida a entregar os documentos solicitados pela instituição bancária; impedida de proibi-lo de frequentar as aula e atividades acadêmicas; e impedida de inserir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, além de reparação por danos morais.

2. No caso, a empresa Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3. A despeito das alegações da instituição de ensino, quanto a legitimidade de negativa de rematrícula quando existentes débitos em aberto, não houve impugnação específica quanto ao ponto nevrálgico da demanda, consistente no fato de que a inadimplência decorre de sua própria omissão. Com efeito, consta da exordial que o aluno restou impossibilitado de concluir o financiamento estadual e, consequentemente, a liberação para a quitação do semestre, por omissão da própria instituição de ensino, a qual não enviou os documentos solicitados pela instituição bancária. Por esta razão, deve a empresa Recorrente suportar os danos causados ao consumidor, em razão da falha na prestação de seus serviços.

4. Tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa, a revelar verdadeiro descaso da prestadora do serviço para com a consumidora. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés
pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. No que se refere ao quantum a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, não está o julgador adstrito aos parâmetros do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, devendo os honorários ser arbitrado com base em parâmetros de equidade, nos termos do § 8.º do art. 85 do Código de Processo Civil.

10. Destarte, em juízo de equidade, condeno o Recorrente EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A ao pagamento dos honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 2.º, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais
).
”

A empresa Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de

omissão
, porquanto
não
analisado o tópico atinente à impossibilidade de integral cumprimento da liminar
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023